Tribunal: TJMT
Processo: 1020762-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020762-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: P M DOS SANTOS - ME e outros
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por P M DOS SANTOS - ME e outros contra decisão proferida na Ação de Revisão de Contrato no 1010801-71.2020.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., em que se indeferiu o pleito de justiça gratuita.
Os agravantes sustentam que, “para a concessão do aludido benefício, basta a afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família”.
Defendem que declararam “sua hipossuficência, por meio de documentos (declaração, etc), devidamente anexados aos autos, bem como traz novos documentos nos autos demonstrando a impossibilidade de pagamento das referidas custas, visto ter despesas que ultrapassam os valores de seu salário comprometendo integralmente o mesmo, razão pela qual merece a reforma da sentença recorrida para que seja concedido o benefício em questão, visto que não possui disponibilidade financeira para arcar com despesas processuais, já que seus proventos são integralmente voltados para o seu sustento e de sua família, vindo a depender, ainda, de auxílio econômico de alguns parentes”.
Aduzem que o agravante, pessoa física, “É MOTORISTA DE VAN ESCOLAR, conforme sabido por todos, o nosso estado e município encontra-se ‘parado’, todas as escolas tanto públicas quanto particular estão sem funcionamento, o autor está sem renda (sem trabalhar) a mais de 03 (três) meses pois não há crianças para levar para as escolas tendo em vista as mesmas estarem FECHADAS. Não há obse para que não seja concedido o benefício da Justiça Gratuita ao autor”.
Requer o provimento do recurso para que lhes sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 60496958).
É o necessário.
Decido.
A decisão foi proferida sem que a parte contrária houvesse sido citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento.
Eis entendimento do STJ em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. [...] 2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].” (STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).
Pois bem.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.
A posteriori, o agravante aduziu ser motorista de ônibus escolar e que estava parado, ante a pandemia, e por isso faria jus aos benefícios.
O juiz determinou intimação da parte agravante para comprovar o alegado, entretanto, para tanto, juntou partes de contrato, em que constam valor da prestação de serviços de van por rota de 2020 e pregão eletrônico no 005/2017.
Não há qualquer documento, mais contundente, no sentido de que os agravantes teriam parado suas atividades. Presumir isto, é contra o sistema processual civil. Quem alega, deve provar. Nem mesmo declaração de impostos de renda ou outro documento idôneo, para demonstrar a hipossuficiência, foram juntados.
O dito contrato está juntado em partes. Apenas duas páginas, e em uma delas se refere a pregão de 2017.
NELSON NERY ensina que “o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”.
Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário “não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.
Completa, de forma clara, no sentido de que “cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Determino que a parte agravante recolha o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor, inscrição em dívida ativa e protesto em cartório.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora